Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019547-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA SILVA - CPF: 437.017.791-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que embora o Agravante sustente
que é proprietário de um bar, o qual ficou fechado em virtude da pandemia do Coronavírus,
não juntou qualquer documento que demonstrasse sua incapacidade financeira, eis que mesmo não exercendo a sua atividade laboral, poderia ter reservas capazes de adimplir as parcelas do financiamento.

Ademais,
não se observa qualquer iniciativa de contato com a instituição financeira, com objetivo de demonstrar a mudança na situação econômico-financeira em virtude de acontecimento superveniente (Pandemia), conforme preceitua o Artigo Art. 478, do CC, ou seja, inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a tentativa frustrada de negociação com Banco Recorrido, antes do ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1019547-31.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LOURIVAL DA SILVA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Revisão Contratual n.o 0005005-54.2020.8.11.0055, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido liminar de suspensão
das prestações do financiamento até o retorno das atividades comerciais do Autor.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão demonstrados.

Sustenta que, em abril de 2019, firmou com a parte Agravada o contrato de Consórcio de veículo n.o 180136746, em que assumiu a obrigação de pagar a quantia de R$ 34.990,00 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais) em 28 (vinte e oito) prestações.

Segue aduzindo que, desde o mês de abril de 2020, deixou de efetuar o pagamento das parcelas em virtude da grave crise econômico-financeira decorrente da Pandemia da COVID-19.

Alega ser proprietário de um bar, cuja comercialização de bebidas alcoólicas foi suspensa pelo Decreto Municipal n.o 169, de 24 de abril de 2020.

Assevera que sua única fonte de renda é o estabelecimento citado e que atualmente vive apenas com o valor do auxílio emergencial (Lei 13.982/2020), além de doações dos familiares.

Enfatiza que deixou de adimplir as parcelas dos meses de abril, maio junho e julho, ou seja, as 04 (quatro) últimas prestações do contrato.

Por fim, afirma que a situação de hipossuficiência em que se encontra assegura a discussão da revisão contratual, tendo em vista a hipótese de onerosidade excessiva.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que fossem suspensos os pagamentos das prestações do consórcio e somente restabelecidos após 30 (trinta) dias do retorno das atividades comerciais do Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 57890979).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 64974461.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante ajuizou Ação de Revisão Contratual em face do Agravado, ao argumento de que com o advento da crise atual, causada pela pandemia do Coronavírus, não consegue adimplir as prestações do consórcio de veículo firmado com o Banco Requerido.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que fossem suspensos os pagamentos das prestações do consórcio e somente restabelecidos depois de decorridos 30 (trinta) dias do retorno das atividades comerciais do Autor.

Ao analisar o feito, o Juiz singular indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que o Agravante não comprovou os requisitos para concessão da medida.

Inconformado, o Autor/Recorrente pugna pela
reforma da decisão e argumenta que
a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação encartada aos autos, eis que após o fechamento do seu estabelecimento comercial está sobrevivendo apenas com o auxilio emergencial fornecido pelo Governo Federal.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Julgador de primeiro grau precisa avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante. Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual a cognição é sumária.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Recorrente e o perigo do dano, para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Com efeito, a atual conjuntura econômico-social, decorrente da pandemia do Coronavírus, constitui situação excepcional que impõe às partes contratantes, no espírito de cooperação mútua, a adoção de medidas tendentes ao enfrentamento da crise, o que, não raras vezes, se aperfeiçoará mediante a alteração das condições originalmente pactuadas.

Nessa esteira, a intervenção judicial no ajuste de vontade das partes, para restabelecimento do necessário equilíbrio contratual, reclama, pois, a concreta demonstração da alteração das bases objetivos do negócio, sabido que nem todos foram e/ou serão igualmente afetados, ao menos financeiramente, pelos lamentáveis efeitos da referida pandemia.

No caso, em que pese ao Agravante ter demonstrado que é proprietário de um bar, o qual ficou fechado em virtude da pandemia do Coronavírus,
não juntou qualquer documento que demonstrasse sua incapacidade financeira, eis que mesmo não estando exercendo a sua atividade laboral, pode possuir valores em conta bancária que lhe possibilite adimplir as parcelas do financiamento.

Ademais,
não se observa qualquer iniciativa de contato com a instituição financeira com objetivo de demonstrar a mudança na situação econômico-financeira em virtude de acontecimento superveniente (Pandemia), conforme preceitua o Artigo 478, do CC, ou seja, inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a tentativa de negociação com Banco Recorrido, antes do ajuizamento da demanda principal.

Vale destacar que da consulta ao
site
do Banco Bradesco (
https://banco.bradesco/coronavirus/prorrogacao-de-emprestimos.shtm
), constatam-se as facilidades que a instituição financeira veiculou para proporcionar aos clientes o pagamento dos débitos em decorrência da situação de calamidade pública ocasionada pela Pandemia do Novo Coronavirus.

Assim, necessário aguardar a instrução do feito para se chegar a uma conclusão definitiva, com a ressalva de que, caso ocorra a alteração fática, o pedido poderá ser acolhido, pois conforme é cediço, o pedido de tutela antecipada pode ser apreciado a qualquer tempo, desde que a parte apresente fatos novos ao juízo.

Todavia, neste momento, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito invocado pela Agravante.

Nesse sentido, colaciono os respectivos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES POR SEIS MESES, EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA (ART. 300, CPC)– NÃO COMPROVADO EFETIVO DESEQUILÍBRIO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA VONTADE MANIFESTADA PELAS PARTES E AUTORIZAR A DESCONTINUIDADE DO FLUXO DE PAGAMENTOS PELO PERÍODO PRETENDIDO – BASES CONTRATUAIS PRESERVADAS, UMA VEZ QUE, NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NÃO HOUVE REDUÇÃO SALARIAL OU EXONERAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2152468-17.2020.8.26.0000. Rel. Des. Edgard Rosa. 22.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/07/2020).

Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Pretensão de suspensão de cobrança referente aos empréstimos contratados, bem assim de cancelamento do contrato de abertura de crédito vinculado à conta corrente do autor. Pandemia do Covid-19. Não há dúvida de que a pandemia afetou ambos os contratantes e reflete momento de excepcionalidade social e econômica e que a boa-fé, como verdadeira regra de conduta, estabelecida no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de cooperar para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes. De se ressaltar, ademais, que, a par da cooperação mútua e do dever de lealdade negocial, há que se levar em consideração a teoria da imprevisão, incorporada pelo art. 317 do diploma civil, que dispõe sobre a adequação das prestações contratuais nos casos de acontecimentos imprevisíveis, que possam gerar onerosidade excessiva a uma das partes. Na espécie, não obstante a ocorrência de fato imprevisível, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, vantagem desmedida por parte da instituição financeira agravada. Proposta feita pela instituição bancária rejeitada pelo autor. Plausibilidade do direito não evidenciada. Art. 300 do CPC. Súmula n.o 59, do TJRJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00299522420208190000. Rel. Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO. 27.a Câmara Cível. Julgado em 07/10/2020).

TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela de urgência indeferida – Parte que pretende a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão das prestações dos contratos de financiamento indicados em razão da atual pandemia do Covid-19 - Ausência dos requisitos legais – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2148770-03.2020.8.26.0000. Rel. Maia da Rocha. Julgado em 21/09/2020. 21.a Câmara de Direito Privado. Publicado em 21/09/2020).

Nesse cenário, diante da fundada dúvida que assoma quanto à diminuição da capacidade financeira genericamente afirmada, mostra-se adequado preservar a situação de normalidade do contrato, sem descontinuidade das prestações ou revisão do seu valor.

Por fim, importa ressaltar que o Decreto Municipal n.o 350 de Tangará da Serra, permitiu o consumo de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes da cidade desde 11/08/2020, o que, em tese, demonstra que o Agravante já retomou suas atividades comerciais, não havendo falar em suspensão das prestações do financiamento entabulado com o Agravado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020